Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-06.2020.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-06.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INES DE FATIMA ELLY - CPF: 299.350.831-87 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), R. REBELATTO COMERCIO - ME - CNPJ: 05.050.972/0001-04 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE PRESCRITO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA – NECESSÁRIA ANUÊNCIA – CONVERSÃO INADMITIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - A despeito da regra geral definida no artigo 239 do CPC, a citação formal pode ser dispensada quando a parte demandada comparecer espontaneamente ao processo, ocasião em que tem início a contagem de eventuais prazos para manifestação, conforme o caso. É essa a exegese do § 1o e que tem fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade em nosso ordenamento.

2 - Na espécie, está claro que a empresa demandada na Ação de Execução compareceu espontaneamente nos autos em 23/03/2020, cujo ato de capacidade postulatória (procuração) fora juntado em 27/03/2020, estando perfectibilizada a citação por comparecimento espontâneo. Logo, dispensável a citação formal arguida pela Apelante.

3 - Angularizada a relação processual, é inquestionável que a emenda da inicial depende de anuência expressa do réu, conforme reza o artigo 329, inciso II, do CPC, chancela essa que não foi dada por parte da emitente do cheque no tocante à conversão da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em Ação Monitória. Mantida a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e pronunciou a prescrição do direito de executar cheque prescrito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000254-06.2020.8.11.0023

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Inês de Fátima Ely
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo, que julgou procedente o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade oposta pela
R. Rebelatto Comércio – Me
. De conseguinte, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução fundada em cheque emitido em 25/06/2018.

Inconformada, a Apelante aduziu que, antes de angularizada a relação processual, pugnou pela conversão da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em Ação Monitória, conforme autoriza o artigo 312 c/c 700 e 701, todos do CPC; todavia, afirma que o Juiz da causa sequer analisou seu pedido, dando prosseguimento à Ação de Execução com alegada ordem de citação da Apelada, a qual opôs a Exceção de Pré-Executividade.

Assevera que, ao caso, é possível aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, a fim de que a demanda seja processada segundo o rito da Monitória, já que está incontroverso o decurso do prazo processual para o manejo da Ação de Execução.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, e o recebimento da inicial como Ação Monitória.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 94279581, oportunidade em que a Apelada disse que compareceu espontaneamente nos autos, dando-se por citada antes de te sido protocolizado o pedido de conversão das demandas. Requereu, ao final, o desprovimento do apelo e a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inês de Fátima Ely
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo, que julgou procedente o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade oposta pela
R. Rebelatto Comércio – Me
e, de conseguinte, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução ajuizada pela Apelante em face da Apelada.

Exsurge dos autos que, em 25/06/2018, a Apelada emitiu cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual circulou, tendo sido endossado para a Apelante que, por sua vez, não conseguiu receber o valor descrito na cártula pelo fato de o título de ter sido sustado.

Diante disso, em 28/02/2020, a Apelante propôs a Ação de Execução por Título Extrajudicial pugnando pelo recebimento do valor atualizado de R$ 28.428,48 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

De proêmio, o Juiz
a quo
determinou o recolhimento das custas iniciais; tão logo cumprida a deliberação, conforme petição protocolizada em 10/03/2020, a Apelada
compareceu espontaneamente nos autos
, ou seja, em
23/03/2020
, a emitente do cheque peticionou suscitando a Exceção de Pré-Executividade.

Asseverou que o prazo processual para o manejo da Ação de Execução fundada em cheque é de 06 (seis) meses, contados do primeiro dia seguinte ao prazo de apresentação, sendo 30 (trinta) dias quando for emitido na praça de pagamento e 60 (sessenta) dias em praça diversa, conforme inteligência do artigo 33 da Lei 7.357/1985.

Prosseguiu aduzindo que, como o cheque foi emitido em 25/06/2018, em Peixoto do Azevedo, mesmo local de pagamento, o lapso temporal para o manejo da demanda executiva se encerrou em 25/01/2019. Por isso, a demanda protocolizada em 28/02/2020 está fulminada pela prescrição. Registro que a Procuração outorgada à advogada da empresa Apelada foi juntada em 27/03/2020.

A Apelante peticionou em
05/05/2020
asseverando que não houve citação formal da Apelada, o que, na sua visão, era possível emendar a inicial, a fim de que a Ação de Execução por Título Extrajudicial fosse recebida como Ação Monitória, convertendo-se o rito processual. Na sequência, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
validou a citação e acolheu a Exceção de Pré-Executividade, pronunciando a prescrição do direito de executar o cheque.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao exame do apelo.

É sabido que dentre os atos de comunicação processual, destaca-se o de citação, ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e é chamada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses. De acordo com o
caput
do art. 239 do CPC, a citação constitui pressuposto processual de validade e sua inexistência ou realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento apto a ensejar nulidade do processo.

A despeito da regra geral, a execução da diligência formal pode ser dispensada quando a parte demandada comparece espontaneamente ao processo, ocasião em que tem início a contagem de eventuais prazos para manifestação, conforme o caso. É essa a exegese do § 1o do dispositivo acima comentado, e que tem fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade em nosso ordenamento.

Dito em linhas mais claras, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo.

Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação
”. Precedentes:

STJ - AgInt no REsp: 1612743 RJ 2016/0180510-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021; STJ - AgInt no REsp: 1497514 RN 2014/0306270-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018.

Na espécie, está claro que a empresa demandada na Ação de Execução compareceu espontaneamente em 23/03/2020, cujo ato de capacidade postulatória (procuração) fora juntado em 27/03/2020, estando perfectibilizada a citação por comparecimento espontâneo. Logo, dispensável a citação formal arguida pela Apelante.

Esclarecido tal ponto, angularizada a relação processual, é inquestionável que a emenda da inicial depende de anuência expressa do réu, conforme reza o artigo 329, inciso II, do CPC, chancela essa que não foi dada por parte da emitente do cheque no tocante à conversão da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em Ação Monitória.

Portanto, o pedido de conversão tardio, sem o consentimento da empresa Apelada (devedora do cheque), não tem como ser acolhido, não havendo alternativas senão processar e julgar a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Apelada.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OMISSÃO SOBRE ADITIVO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ARTIGO 803, I DO CPC. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO, SEM A CONCORDÂNCIA DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO. ARTIGO 329, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A execução de título extrajudicial, além das condições genéricas exigíveis em todas as ações, depende que o título seja líquido, certo e exigível, devendo ser completo, de forma que a sua simples leitura permita ao julgador saber quem é o devedor, o objeto devido e sua quantificação.

2. A ação de execução de contrato de serviços educacionais foi ajuizada em face do ex-aluno, contudo, com a apresentação da exceção de pré-executividade, verificou-se a existência de termo aditivo para concessão de bolsa de estudos, questão não mencionada na exordial.

3. O exequente, ora apelante, ao juntar o contrato, sem mencionar o advento de aditivo para concessão de desconto em razão de ter sido o executado beneficiado por Programa de Bolsa de Estudos, inquinou de obscuridade o título.

4. Os requisitos da execução devem estar presentes durante todo o curso da ação, sendo certo que o advento de aditivo ao contrato não constante da inicial, retira a liquidez e certeza do débito.

5. Pedido de emenda da inicial para conversão da execução em ação monitória. Impossibilidade. Toda e qualquer alteração de pedido, após a citação, depende do consentimento do réu. Artigo 329, I do CPC.

6. Sentença de extinção mantida. Nulidade da execução. Artigo 803, I do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 00055723620138190014, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 03/06/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-08)

Particularmente sobre a prescrição do direito de executar o cheque emitido em 25/06/2018, o art. 59 da Lei n. 7.357/85 dispõe que tem início a partir da expiração do prazo para apresentação, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. Pelos fundamentos expostos no início deste voto, o prazo fatal para executar o cheque se deu em
25/01/2019
, e como a demanda foi distribuída em
28/02/2020
, dúvidas não há de que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Logo, a sentença merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, não há falar que a credora Apelante litiga de má-fé.

Com efeito, a litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais, isto é, ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda, situação inocorrente na espécie.

Na verdade, ao que tudo indica, a Apelante propôs uma demanda no lugar de outra, já que o direito de receber o seu crédito, mesmo representado em título prescrito pela via da execução, pode ser discutido por meio de outra via processual. Portanto, rejeito o pedido condenatório.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021